Tribunal: TJDFT
Processo: 0718042-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO PELO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. DECISÃO A QUO MANTIDA.
1. Conquanto o ora agravante não possa exercer todos os direitos relativos à propriedade, porquanto destituído do CRLV, o certo é que a julgadora de primeiro grau apenas adotou uma medida de natureza acautelatória, necessária à conservação das coisas no estado em que se encontram, de modo a reservar o direito postulado nos autos da execução.
2. Na verdade, a restrição temporária da documentação do veículo se revela prudente, para manter as coisas no estado em que se encontram, ao menos até que haja o comparecimento e pronunciamento da ré nos autos.
3. Em casos tais, o julgador – valendo-se do poder geral de cautela – deve conduzir o processo de modo a evitar que o direito de uma das partes fique comprometido em face de uma grave lesão e de difícil reparação.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.